Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS E MATERIAL. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA TERCEIRA EMPRESA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra o acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato. 1.1. A embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto, por supostamente não haver analisado as provas documentais aptas a corroborar com as alegações trazidas nos autos. Alega pela manifestação sobre a obrigatoriedade da instituição bancária em aplicar a resolução do Banco Central junto com o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta terem sido violados os arts. 166, 177 da Resolução 3.954/2011, art. 1,2,4,14, 927 do Código Civil, art. 4, 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor e a súmula 479 do STJ, motivo pelo qual devem ser prequestionados.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

3. Quanto à responsabilidade da instituição financeira e as prova documentais, o julgado esclareceu que o contexto comprobatório ressalta que a autor firmou novo contrato de empréstimo, por meio do qual foi disponibilizado na sua conta corrente, sendo o valor, logo em seguida, transferido para o segundo réu. 3.1. Além disso, destacou que a transferência foi realizada pelo próprio mutuário e não pela instituição bancária credora, situação a não implicar em qualquer vício no contrato de mútuo havido com a instituição financeira, por meio do qual, cumpre reiterar, a autora recebeu o montante contratado em sua conta corrente. 3.2. Na hipótese, o aresto entendeu que na dimensão relativa ao vínculo jurídico existente entre a autora e a instituição financeira, concernente ao serviço de crédito prestado, inexiste defeito ou vício na contratação do mútuo, o que afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 927, § único do Código Civil, notadamente por inexistir elemento que demonstre obtenção de vantagem ilícita ou contribuição do banco com a fraude perpetrada por terceiro.

4. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.

5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos de declaração rejeitados.